Tribunal: TJDFT
Processo: 0700954-67.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700954-67.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BERNARDO DE OLIVEIRA LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 13 de agosto de 2021 16:23:38. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator